Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

I – O precatório foi expedido sem qualquer insurgência em favor do Escritório de Advogados & Associados, que patrocinou a causa nas fases de conhecimento e de cumprimento da sentença. Por serem as verbas honorárias sucumbenciais das duas fases devidas ao mesmo Escritório, autorizada a soma delas e não o seu fracionamento.

II – Agravo de instrumento desprovido.